Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
4a Turma Cível/TJDFT Gabinete Juíza de Segundo Grau Soníria Rocha Campos da Assunção Número do processo: 0715525-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS Agravado : BRUNO BONTEMPO SANTOS DESPACHO À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora